Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo agravado e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento de sentença que enlaçara os litigantes e do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, ante a composição concertada pelas partes e realização do débito exequendo, nos termos dos artigos 924, inc. III,do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelo agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator